Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de cotas condominiais, condenando-o ao pagamento de R$ 1.511,27, bem como das parcelas de mesma natureza vencidas até o efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária, juros, multa e honorários. A sentença ainda decretou a revelia e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O réu alegou nulidade da revelia, cerceamento de defesa, ausência de comprovação da legitimidade da cobrança, indevida inclusão de parcelas vincendas e desproporcionalidade na fixação de honorários, requerendo, ainda, a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) validade da decretação da revelia; (iii) legitimidade das cobranças condominiais com base em estatuto social e atas de assembleia; (iv) legalidade da inclusão de parcelas vincendas na condenação; e (v) adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo elementos nos autos que infirmem tal presunção.
4. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando aos honorários fixados anteriormente.
5. A citação válida do réu e a ausência de apresentação de contestação justificam a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito.
6. A titularidade do imóvel pelo réu, aliada à ausência de impugnação, autoriza a cobrança das taxas condominiais aprovadas em assembleia, conforme estatuto e atas apresentados, nos termos do art. 1.336 do CC.
7. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão de prestações sucessivas vencidas no curso do processo, sendo as cotas condominiais obrigações de trato sucessivo que se renovam periodicamente.
8. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo proporcional à simplicidade da causa e compatível com os serviços prestados.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 323; 344; 355, I e II; 85, § 2o e § 11; CC, art. 1.336, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1966704, 1912745, 1384124; STJ, REsp 2.026.482/RS.